Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726605-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: MARCONDES FELIX BARBOSA CUNHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Impugna o agravante a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor requer lhe seja atribuido efeito suspensivo. Transcrevo a decisão impugnada: Trata-se de ação de rescisão contratutal, c/c com lucros cessantes e perdas e danos, ajuizada por MARCONDES FÉLIX BARBOSA CUNHA em desfavor de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Conforme o disposto no artigo 330, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando a peça de ingresso não narra, de forma adequada e coerente, a causa de pedir ou não formula os pedidos de forma certa e determinada e com absoluta correlação com a causa de pedir. Em suma, a inépcia traduz-se no defeito da petição inicial em relação aos elementos da ação, em especial a causa de pedir e o pedido No caso em apreço, observo que o argumento fundamental utilizado pela requerida para a declaração de inépcia da exordial é a suposta incoerência da narrativa dos fatos narrados e os valores requeridos pela parte AUTORA. Nesse sentido, entendo que as alegações de inépcia devem ser rejeitadas, porquanto traduzem, na verdade, o próprio mérito da demanda e naquela seara serão analisadas. No que diz respeito à inversão do ônus da prova, entendo cabível no caso, haja vista que o autor adquiriu o bem por meio de cessão de direitos, preenchendo os requisitos da legislação consumerista, verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, porquanto há no caso a impossibilidade e/ou grande dificuldade da parte em obter o necessário para constituir o seu direito. Preclusa a presente decisão, anotem conclusão do feito para julgamento. I. Num. 97985433 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: LIVIA LOURENCO GONCALVES - 20/07/2021 17:56:16 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072017561672800000091492397 Número do documento: 21072017561672800000091492397 Taguatinga/DF, Terça-feira, 20 de Julho de 2021. Livia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito Verifico que a decisão saneadora não possui nenhum efeito concreto apto a produzir qualquer violação do direito do agravante. Apenas alerta, afim de afastar o elemento surpresa, para empresa PLATINUM que o ônus da prova lhe recairá o quando do julgamento. Vale dizer que, ao contrário do que afirma a agravante, esta predição juízo lhe é benéfica, eis que serve para que produza a prova necessária em tempo oportuno. INDEFIRO A LIMNAR, ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de agosto de 2021